Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600793-26.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCOS GARCIA
Órgão julgador: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCOS GARCIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
P R E C L U S Ã O .
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando
Num. 43007670 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378

a
parte
foi
intimada
especificamente
para
sanar
a
inconsistência.
2. Recurso desprovido. [TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva, DJE 02/06/2021].
Com efeito, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação de
contas, conforme a jurisprudência reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada
tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
, o recorrente apresentou os documentos necessários à regularidade de
In casu
suas contas de campanha apenas após a sentença e decorrido o prazo para recurso, sem
qualquer justificativa para o atraso, o que resulta no não conhecimento dos referidos
documentos para fins de julgamento das contas.
Dessa forma, uma vez que os documentos extemporâneos não são admitidos, a
irregularidade permanece. Todavia, embora seja cediço que a juntada tardia de documentos
em processos de prestação de contas é inadmissível, este Regional fixou precedente, válido
para as eleições 2020, de que "exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público" (RE nº
0600260-74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).
No mesmo sentido, o seguinte julgado de minha lavra:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
FUNDO
DE
CAIXA.
IRREGULARIDADE.
OBRIGATOR

Inteiro teor:
22/07/2022
Número: 0600793-26.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2021
Processo referência: 0600793-26.2020.6.16.0068
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600793-
26.2020.6.16.0068 que acolheu o parecer do Ministério Público e julgou desaprovadas as contas
prestadas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 30, II, da Lei
9.504/97, diante da falha apontada, que compromete a regularidade das contas. (Prestação de
contas eleitorais, referentes às Eleições Municiais de 2020, apresentada por Marcos Garcia
Miranda, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Podemos - PODE, em Cascavel/Pr, julgadas
desaprovadas tendo em vista a irregularidade apontada que diz respeito a extrapolação do limite de
20% (vinte por cento) das despesas com aluguel de veículos automotores, com relação ao total dos
gastos de campanha contratados, contrariando o art. 42, II, da Resolução TSE 23.607/2019. O
candidato contratou um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de despesas. Destes, destinou R$
6.000,00 para aluguel de veículos automotores, ultrapassando em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o
limite de 20% acima mencionado. A extrapolação deste limite representa 40% do total de despesas
contratadas pelo candidato, o que configura irregularidade grave pelo percentual significativo que
representa nas contas, e enseja a desaprovação das mesmas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS GARCIA MIRANDA VEREADOR
(RECORRENTE)
ROBSON FERNANDO BARROS DE SOUSA (ADVOGADO)
RENATO ARMILIATO DIAS (ADVOGADO)
CAMILA RAMOS GREGORIO (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
MARCOS GARCIA MIRANDA (RECORRENTE)
ROBSON FERNANDO BARROS DE SOUSA (ADVOGADO)
RENATO ARMILIATO DIAS (ADVOGADO)
CAMILA RAMOS GREGORIO (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
670
22/07/2022 12:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.914
RECURSO ELEITORAL 0600793-26.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :

RECORRENTE:
ELEICAO
2020
MARCOS
GARCIA
MIRANDA
VEREADOR

-
OAB/PR49759-A
ADVOGADO:
ROBSON
FERNANDO
BARROS
DE
SOUSA

-
OAB/PR85201-A
ADVOGADO:
RENATO
ARMILIATO
DIAS

-
OAB/PR104259-A
ADVOGADO:
CAMILA
RAMOS
GREGORIO

-
OAB/PR45822-A
ADVOGADO:
HERBES
ANTONIO
PINTO
VIEIRA
RECORRENTE:
MARCOS
GARCIA
MIRANDA

-
OAB/PR49759-A
ADVOGADO:
ROBSON
FERNANDO
BARROS
DE
SOUSA

-
OAB/PR85201-A
ADVOGADO:
RENATO
ARMILIATO
DIAS

-
OAB/PR104259-A
ADVOGADO:
CAMILA
RAMOS
GREGORIO

-
OAB/PR45822-A
ADVOGADO:
HERBES
ANTONIO
PINTO
VIEIRA
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
068ª
ZONA
ELEITORAL
DE
CASCAVEL
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO
PARA RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS MANTIDA. CONHECIMENTO
EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
1. Não se conhece de recurso contra decisão
transitada
em
julgado.
2. Nos processos de prestação de contas não
se admite a juntada extemporânea de
documentos e prestação de contas retificadora
quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir
Num. 43007670 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378

segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, não provido. Anulação, de ofício, da
anotação de ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Marcos
Garcia Miranda nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42733831), ao fundamento
de extrapolação do limite de despesas com aluguel de veículos automotores.
Após apresentação de novos documentos pelo prestador de contas, sobreveio
decisão de id. 42733936 que manteve a desaprovação, mas excluiu a determinação de
recolhimentos de valores ao Tesouro Nacional e ao órgão partidário.
Apresentados embargos de declaração (id. 42733943), estes foram rejeitados por meio da
decisão de id. 42733946.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 42733951), aduzindo, em síntese, que: i)
apresentou documento e justificativas para sanar as irregularidades apontadas; ii) a legislação
eleitoral não prevê penalidade de desaprovação para a apresentação intempestiva da
prestação de contas retificadora; iii) a emissão de cheques não cruzados não teve o condão de
macular a prestação de contas, uma vez que foram emitidos nominalmente e destinados ao
pagamento dos gastos eleitorais. Pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, eis que ausentes impropriedades que comprometam a regularidade das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 42834474).
É o relatório.
Num. 43007670 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378

VOTO
Admissibilidade
O recurso é,
tempestivo, eis que a intimação da decisão dos embargos de
a priori,
declaração foi publicada no DJE do dia 20/09/2021 (id. 42733949) e as razões foram
protocoladas em 23/09/2021 (id. 42733950).
As especificidades contidas neste autos, contudo, demandam que a análise da
admissibilidade prossiga adentrando parcialmente o mérito, dadas as suas implicações
processuais.
Vejamos.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à extrapolação do limite de gastos com aluguel de
a quo
veículos automotores.
Segundo a sentença de id. 42733831:
As contas foram apresentadas pelo candidato e analisadas pelo Cartório em conformidade
com o disposto para o sistema simplificado (art. 62 e seguintes da Resolução TSE n.
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 ) .
As contas foram submetidas à análise técnica (ID 86155600) e foi detectada irregularidade
q u e
i n v i a b i l i z a
a
a p r o v a ç ã o
a s
c o n t a s .
A irregularidade apontada diz respeito a extrapolação do limite de 20% (vinte por cento) das
despesas com aluguel de veículos automotores, com relação ao total dos gastos de
campanha contratados, contrariando o art. 42, II, da Resolução TSE 23.607/2019.
O candidato contratou um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de despesas. Destes,
destinou R$ 6.000,00 para aluguel de veículos automotores, ultrapassando em R$ 4.000,00
(quatro mil reais) o limite de 20% acima mencionado. A extrapolação deste limite representa
40% do total de despesas contratadas pelo candidato, o que configura irregularidade grave
pelo percentual significativo que representa nas contas, e enseja a desaprovação das
m
e
s
m
a
s
.
(
.
.
.
)
Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo DESAPROVADAS as
contas prestadas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art.
30, II, da Lei 9.504/97, diante da falha apontada, que compromete a regularidade das contas.
A referida sentença foi publicada no DJE de 21/05/2021 (id. 42733835).
Posteriormente, em 01/06/2021 houve juntada de documentos pelo recorrente
(id's 42733841 a 42733843)
A certidão de id. 42733844 dá conta de que até 26/05/2021 não foi interposto
recurso e que, em 31/05/2021, decorreu o prazo para o Ministério Público.
Num. 43007670 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378

Após, em 19/07/2021 o prestador apresentou prestação de contas retificadora
(id's 42733867 a 42733920).
Subsequentemente, foi proferido novo parecer técnico (id. 42733926) opinando
pela aprovação com ressalva.
Sobreveio nova decisão (id. 42733936) na qual o juízo
não conheceu a
a quo
prestação de contas apresentada e manteve a desaprovação das contas, asseverando,
contudo, que não há valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional e ao órgão partidário. Constou
na referida decisão:
De mais a mais, ainda que a sentença não possa ser modificada (art. 494 do Código de
Processo Civil), percebe-se que devem ser revistos os valores a serem recolhidos, sob pena
de acarretar enriquecimento sem causa, já que sanou parcialmente as irregularidades que
implicou na desaprovação das contas, apresentando contratos e termos aditivos relativos às
despesas com locação de veículos e motoristas, os documentos comprobatórios das
despesas efetuadas e, ainda, retificando os valores das locações de veículos nas contas e
incluindo os valores correspondentes aos serviços prestados por terceiros.
(
.
.
.
)
Diante do exposto, com fundamento no art. 71, § 1º, II, da Resolução TSE n.
23.607/2019, deixo de conhecer as contas retificadoras apresentadas de forma intempestiva
e sem justificativa, haja vista que o candidato fora oportunamente notificado para sanar as
irregularidades, no entanto, deixou transcorrer
o prazo, operando-se a preclusão.
in albis
Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração (id. 42733943),
rejeitados em decisão de id. 42733946.
Após, o prestador apresentou recurso eleitoral (id. 42733951), no qual alega, em
síntese, que a prestação de contas retificadora deve ser considerada para o fim de aprovação
das contas, ainda que com ressalvas, uma vez que foram sanados os apontamentos
anteriormente efetuados pelo setor técnico.
Aduz que a irregularidade remanescente, relativa ao pagamento de despesas
com cheques não cruzados, não compromete a regularidade das contas, uma vez que é
possível identificar as despesas e seus beneficiários, eis que os cheques foram emitidos na
forma nominal.
Por fim, alega que, por não restar comprometida a regularidade das contas,
devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade com o fim de
aprová-las.
Pois bem.
Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional
das prestações de contas.
Num. 43007670 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378

Por esse motivo, uma série de ônus correlatos à tramitação de processos
judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do instituto da
preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe processual, o que se
pacificou na Justiça Eleitoral.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
72/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado
estadual nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
r e l a ç õ e s
j u r í d i c a s .
P r e c e d e n t e s .
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo
agravante após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional
para tanto, pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(
.
.
.
)
6.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]
No caso sob testilha, o relatório preliminar expedido pela Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral (id. 42733820) detectou que "as despesas com aluguel de veículos
automotores, num total de R$ 6.000,00, extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de
campanha contratados, num total de R$ 10.000,00, em R$ 4.000,00, infringindo o que dispõe o
art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019".
Devidamente intimado para se manifestar acerca de tal irregularidade, o
candidato não o fez.
A sentença julgou desaprovadas as contas,
de
sem qualquer determinação
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional ou ao órgão partidário.
Contra tal sentença não foi interposto recurso, conforme certidão de id. 42733844.
Somente após escoado o prazo para apresentação do recurso, o prestador
apresentou documentos (id's 42733841 a 42733843) e a prestação de contas retificadora (id's
42733868 a 42733920).
No presente caso, o recorrente simplesmente negligenciou o prazo que lhe fora
concedido para atendimento das diligências, sem demonstrar nenhuma razão plausível para a
demora na juntada dos documentos ou da prestação de contas retificadora, o que fez somente
após a prolação da sentença e depois de ter-se escoado o prazo para interposição do recurso
próprio.
Num. 43007670 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378

A matéria é assim tratada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 0 ,
§
4 º ) .
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(
.
.
.
)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as
irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e
individualizada as providências a serem adotadas e seu escopo.
(
.
.
.
)
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
c o n s i d e r a d a
i n v á l i d a :
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
a p r e s e n t a d a s ;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
t é c n i c o .
( . . . )
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que
trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º
do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento
da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na
base de dados da Justiça Eleitoral. [não destacado no original]
Extrai-se dessas disposições, de forma cristalina, que o não cumprimento das
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral no prazo estipulado está sujeito à preclusão e
que somente se admite a retificação das contas antes da elaboração do parecer conclusivo.
Inclusive o § 6º do artigo 69 deixa claro que se deve dar a oportunidade de a parte sanar as
inconsistências, mas sempre "tempestivamente". Isso, aliás, deflui de regras processuais
comezinhas; sendo o processo um movimento adiante, permitir que o candidato, sem qualquer
justificativa minimamente plausível, apresente retificações e documentos a qualquer tempo
prejudica o trâmite e a celeridade processuais, além de gerar a eternização da análise das
contas eleitorais.
Para as eleições 2020, este Regional pacificou o entendimento da incidência da
preclusão nos precisos termos da resolução multicitada, estando assim ementado o julgado
paradigma:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
P R E C L U S Ã O .
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando
Num. 43007670 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378

a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido. [TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva, DJE 02/06/2021].
Com efeito, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação de
contas, conforme a jurisprudência reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada
tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
, o recorrente apresentou os documentos necessários à regularidade de
In casu
suas contas de campanha apenas após a sentença e decorrido o prazo para recurso, sem
qualquer justificativa para o atraso, o que resulta no não conhecimento dos referidos
documentos para fins de julgamento das contas.
Dessa forma, uma vez que os documentos extemporâneos não são admitidos, a
irregularidade permanece. Todavia, embora seja cediço que a juntada tardia de documentos
em processos de prestação de contas é inadmissível, este Regional fixou precedente, válido
para as eleições 2020, de que "exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público" (RE nº
0600260-74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).
No mesmo sentido, o seguinte julgado de minha lavra:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
FUNDO
DE
CAIXA.
IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
P R O V I M E N T O
D O
R E C U R S O .

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
j u r í d i c a s .
P r e c e d e n t e s .

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público. 3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de
fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Acórdão, Rel. Thiago Paiva Dos Santos,
P u b l i c a ç ã o :

D J E ,
D a t a
2 9 / 0 4 / 2 0 2 2 ]

Num. 43007670 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378

Efetivamente, conquanto na decisão de id. 42733936 o juízo tenha deixado de
conhecer a retificação nas contas realizada a destempo, consignou que "de mais a mais, ainda
que a sentença não possa ser modificada (art. 494 do Código de Processo Civil), percebe-se
que devem ser revistos os valores a serem recolhidos, sob pena de acarretar
, já que sanou parcialmente as irregularidades que implicou na
enriquecimento sem causa
desaprovação das contas, apresentando contratos e termos aditivos relativos às despesas com
locação de veículos e motoristas, os documentos comprobatórios das despesas efetuadas e,
ainda, retificando os valores das locações de veículos nas contas e incluindo os valores

correspondentes aos serviços prestados por terceiros".
Tal entendimento amolda-se aos precedentes deste Tribunal.
No caso concreto, entretanto, nota-se que mesmo na primitiva sentença de
desaprovação das contas não há qualquer determinação de recolhimento de valor, seja ao
Tesouro Nacional, seja ao órgão partidário, o que torna anódina a apresentação de toda
documentação trazida a destempo pelo prestador, uma vez que dela não pode resultar
qualquer modificação na situação de desaprovação das contas.
O presente recurso, aliás, não pode sequer ser conhecido na parte em que
pleiteia a aprovação das contas, uma vez que se trata de matéria preclusa, já decidida na
sentença de id. 42733831, da qual não se recorreu.
Conquanto o recurso tenha sido interposto tempestivamente em relação à decisão
de id. 42733946, verifica-se que esta não modificou o resultado de desaprovação das contas,
mas apenas decidiu pelo não recebimento da prestação de contas retificadora e determinou
que fosse considerada apenas para fins de se afastar determinações de recolhimento de
valores ao Tesouro e ao partido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.
Inclusive, na decisão que rejeitou os embargos (id. 42733946), o juízo deixou
clara tal situação, afirmando que "a sentença que desaprovou as contas já transitou em julgado
e não pode mais ser modificada, por isso, a fim de evitar enriquecimento ilícito, foi determinado
[na decisão de id. 42733946] que: (1) os valores a serem recolhidos sejam revistos, pois, os
gastos eleitorais foram devidamente comprovados; (2) seja anotado nas contas rejeitadas a

ressalva de que houve emissão de cheque sem o devido cruzamento".
Assim, a admissibilidade do presente recurso deve ser limitada à parte em que há
insurgência quanto ao não recebimento da prestação de contas retificadora e à anotação de
"ressalva de que houve a emissão de cheque sem o devido cruzamento".
Mérito
Quanto ao não recebimento da prestação de contas retificadora, nada a reparar
na decisão recorrida, uma vez que, conforme precedentes já referidos, encontra-se de acordo
com a jurisprudência deste Tribunal a sua apreciação somente para fins de afastamento de
recolhimento de valores.
Num. 43007670 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378

Como, no caso, não fora determinado qualquer recolhimento de valor na sentença
de desaprovação das contas, não há hipótese de que as contas retificadoras apresentadas
extemporaneamente sejam consideradas para qualquer outro fim, muito menos a alteração de
julgamento de desaprovação de contas.
Nesse sentido, o único reparo a ser feito na decisão de id. 42733946 é quanto à
determinação de anotação de ressalva, eis que inova em relação à anterior sentença de
desaprovação. Com efeito, seja por inexistir a figura da "desaprovação com ressalvas", seja
por incidência da vedação prevista no art. 494, CPC, tal determinação deve ser anulada, o que
faço de ofício tendo em vista não haver pedido especifico do recorrente neste ponto.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a desaprovação das contas de MARCOS GARCIA
MIRANDA nas eleições de 2020, anulando, de ofício, a determinação de anotação de ressalva.
.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600793-26.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCOS GARCIA
MIRANDA VEREADOR, MARCOS GARCIA MIRANDA - Advogados dos RECORRENTES:
ROBSON FERNANDO BARROS DE SOUSA - PR49759-A, RENATO ARMILIATO DIAS -
PR85201-A, CAMILA RAMOS GREGORIO - PR104259-A, HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA -
PR45822-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022
Num. 43007670 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2022 12:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072212085318600000041979378
Número do documento: 22072212085318600000041979378